Tribunal: TCU
Processo: 011.940/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 60/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar excepcionalmente o prazo, por mais trinta dias, a contar do dia útil seguinte ao pedido de prorrogação protocolado na peça 48, para que a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cumpra as determinações exaradas no Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 011.940/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dulce Griesang Renck (XXX.650.700-XX); Dulce Griesang Renck (XXX.650.700-XX); Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Novo Hamburgo/rs - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Glênio Luis Ohlweiler Ferreira (23021/OAB-RS), Fernanda Palombini Moralles (36321/OAB-RS) e outros, representando Dulce Griesang Renck. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.